Tribunal: TJMT
Processo: 1004099-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004099-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SIRLENE HUBNER - CPF: 042.061.211-41 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROBERT BARROSO HUBNER - CPF: 063.359.271-44 (AGRAVADO), RICARDO BARROSO HUBNER - CPF: 059.100.231-01 (AGRAVADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (AGRAVANTE), ALBA VALERIA LOURA LOPES - CPF: 097.685.636-05 (ADVOGADO), SIMONE CARVALHO BARRETO - CPF: 068.706.776-62 (ADVOGADO), JULIANA MARIA DE CASTRO FRANCA - CPF: 065.458.986-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por Sirlene Hubner, Ricardo Barroso Hubner e Robert Barroso Hubner, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante. A demanda originária visa ao pagamento de indenização securitária decorrente do falecimento do segurado, irmão dos autores, bem como à reparação por danos morais, em razão da negativa administrativa da cobertura do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a corretora de seguros, na condição de intermediária na contratação do seguro, possui legitimidade passiva para responder solidariamente com a seguradora pela negativa de pagamento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações securitárias, estabelecendo a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC).

4.

A corretora de seguros, ao intermediar a contratação e participar da estruturação do produto securitário, exerce papel essencial na relação de consumo, sendo corresponsável pela adequada prestação do serviço.

5.

A presença da corretora nos documentos do contrato, sua atuação operacional em conjunto com a seguradora e a eventual identidade institucional entre ambas reforçam sua legitimidade passiva, especialmente quando pertencentes ao mesmo grupo econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A corretora de seguros que intermedeia a contratação de seguro de vida empresarial é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute a negativa de cobertura securitária, respondendo solidariamente com a seguradora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A responsabilidade solidária nas relações de consumo decorre da necessidade de proteção do consumidor e da dificuldade de identificar o agente causador do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 792; CPC; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Reparação por Danos Morais
n. 1002788-98.2021.8.11.0018,
afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que sua atuação no contrato de seguro restringiu-se à intermediação da contratação, não possuindo qualquer responsabilidade sobre o pagamento da indenização securitária pleiteada pelos autores.

Afirma que a cobertura do seguro de vida empresarial contratado pela empresa empregadora do falecido compete exclusivamente à seguradora BrasilSeg Companhia de Seguros, a quem caberia a análise dos sinistros e a liberação de eventual indenização aos beneficiários, não havendo qualquer fundamento para sua inclusão no polo passivo da lide.

Sustenta que a relação contratual securitária vincula exclusivamente o segurado e a seguradora, não havendo qualquer obrigação que lhe possa ser imputada quanto à negativa de pagamento do benefício.

Alega que a decisão agravada aplicou indevidamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois, na condição de corretora de seguros, sua função limitou-se à intermediação da adesão ao seguro pela empresa estipulante, não podendo ser responsabilizada pelos atos da seguradora.

Defende que a interpretação extensiva dada pelo Juízo de origem à legislação consumerista compromete a segurança jurídica e desconsidera a necessidade de individualização da responsabilidade contratual, razão pela qual se impõe a reforma da decisão para reconhecer sua ilegitimidade passiva e determinar sua exclusão da lide.

Argumenta que não há nos autos qualquer indício de que tenha atuado de forma a induzir os beneficiários a erro, tampouco de que tenha participado da análise do sinistro ou da recusa do pagamento da indenização, sendo manifestamente incabível sua responsabilização solidária.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e sua consequente exclusão da lide, por não possuir vínculo jurídico que a obrigue a responder pela indenização securitária pleiteada pelos agravados.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 268889757).

Não houve apresentação de contrarrazões
(id. 274872868).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Reparação por Danos Morais
n. 1002788-98.2021.8.11.0018,
afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente
.

Denota-se dos autos de origem que
Sirlene Hubner,

Ricardo Barroso Hubner e Robert Barroso Hubne
ajuizaram a sobredita ação, visando ao recebimento da indenização securitária decorrente do falecimento de seu irmão, Rodrigo Alves Hubner, então empregado da empresa VMX Agropecuária Ltda., a qual mantinha contrato de seguro de vida empresarial com a Requerida, ora Agravante, bem como à condenação desta ao pagamento de compensação pelos danos morais sofridos em razão da negativa administrativa de cobertura do sinistro, apesar da comprovação, segundo alegam, de que seriam os únicos herdeiros e legítimos beneficiários do seguro.

Ao sanear o feito, o Magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“[...] 2.1 Da preliminar de Ilegitimidade Passiva da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A.

Sobre a legitimidade, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que: "Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda, ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda.".

A ré BB Corretora sustenta ser parte ilegítima, uma vez que atuou apenas como intermediária na relação entre a estipulante do seguro e a seguradora Brasilseg, esta última responsável pela cobertura securitária.

Alega inexistência de vínculo direto com os autores e ausência de responsabilidade por eventual negativa de cobertura.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações securitárias, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o). Assim, a corretora, enquanto intermediária, responde solidariamente com a seguradora em casos de falha na prestação dos serviços ou descumprimento contratual.

A corretora de seguros, mesmo na condição de intermediária, pode ser responsabilizada por falhas no cumprimento do contrato. Logo, é parte legítima para integrar a lide.

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada.

2.2 Da preliminar de Ilegitimidade Ativa dos Autores.

As rés questionam a legitimidade ativa dos autores, sustentando que não há prova suficiente de que sejam os únicos herdeiros ou legítimos beneficiários do seguro contratado.

Nos termos do art. 792 do Código Civil, quando o contrato de seguro de vida não prevê beneficiário específico, o pagamento da indenização deve seguir a ordem de vocação hereditária.

Embora as rés sustentem que a genitora do segurado não foi excluída formalmente como herdeira, os autores apresentaram declarações indicando a ausência de convivência e vínculo entre o segurado e sua genitora, além de sua guarda ter sido exercida pelo pai desde tenra idade.

No mesmo sentido das palavras usadas por Daniel Amorim Assumpção Neves, conforme já citado, o reconhecimento de eventual exclusão de outros herdeiros ou beneficiários infringe o disposto no art. 17 do CPC: "Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.".

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

2.3 Da preliminar de ausência processual.

A BB Corretora alega que não houve exaurimento da via administrativa para regulação do sinistro, requisito que, segundo a ré, seria indispensável para a configuração do interesse de agir.

O direito de ação é garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, não sendo condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa.

No caso, as alegações dos autores indicam que os autores buscaram a regulação administrativa do sinistro, sendo reiteradamente exigida documentação adicional pela seguradora, o que inviabilizou a conclusão do procedimento.

Tais circunstâncias demonstram a impossibilidade de concussão do mesmo, por condição alheia a vontade dos autores.

Tal fato é suficiente para caracterizar o interesse processual.

Rejeito, assim, a preliminar de ausência de interesse processual.

As demais teses trazidas pelo(s) Demandado(s) se referem ou confundem com o mérito e, portanto, serão analisadas na ocasião oportuna após a devida instrução processual.

3. Dito isso, dou o feito por saneado, após resolver as questões processuais pendentes e constatar estarem presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e desenvolvimento, além de verificar que as Partes estão bem representadas e que não há irregularidade na citação.

4. A partir dos argumentos trazidos pelas Partes, a fim de delimitar a atividade probatória fixo como pontos controvertidos nesta demanda: a causalidade do acidente de trabalho e a relação com a cobertura securitária; a inexistência de demais herdeiros; a configuração e comprovação do dano moral oriundo da conduta das rés; quantum indenizatório.

5. Diante dos pontos controvertidos acima fixados, intimem-se as Partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem, de forma especificada, as provas que pretendem produzir, apontando a pertinência e necessidade, sob pena de indeferimento, na forma do art. 370, do CPC, ou, ao reverso, se requerem o julgamento antecipado da lide, inclusive no caso de revelia (art. 355, do CPC).

5.1 Em caso de requerimento de prova testemunhal, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não serem ouvidas (art. art. 357, § 4o, do CPC) (N.U 1006617-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024; N.U 1017630-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023), deverão apresentar o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, com a devida qualificação, incluindo número de telefone ou aplicativos de mensagens como o WhatsApp, caso a Parte opte pela participação na forma telepresencial, conforme previsto no art. 3o, da Resolução no 354/2020, do CNJ,

À vista do que dispõe o art. 357, § 6o, do CPC, o número de testemunhas arroladas não poderá ser superior a 10 (dez) no total, sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

No caso de a parte não ser beneficiária da justiça gratuita, fica o Advogado, desde já, advertido da obrigação de recolher o valor da diligência do Oficial de Justiça e/ou custas processuais necessárias para i) intimação pessoal da parte contrária que pretenda colher depoimento pessoal (art. 385, do CPC) ou ii) para intimação de testemunhas pela via judicial nas hipóteses do art. 455, § 4o, do CPC, presumindo-se que houve desistência das oitivas acaso o pagamento não ocorra no prazo de 15 (quinze) dias.

5.2 Se houver pedido de produção de prova pericial, a Parte deverá indicar precisamente o que pretende comprovar mediante a prova técnica, haja vista que a produção, em regra, envolve valores altos de honorários periciais edemanda longo tempo, o que pode atrasar a tramitação processual.

5.3 Uma vez ultrapassado os prazos acima fixados, com ou sem manifestação das Partes, certifique-se e tornem os autos conclusos para decisão.

6. Atente-se a Secretaria quanto ao deliberado e determinado na presente decisão, a fim de se evitar conclusões desnecessárias, bem como dar o prosseguimento mais escorreito possível.

Juara/MT, datado e assinado digitalmente.”. (id. 181278470).

Contra essa decisão,
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Desde já, consigno que a insurgência recursal não merece acolhida, porquanto desprovida de fundamentos jurídicos capazes de afastar a conclusão adotada na decisão agravada.

Conforme se extrai dos autos, discute-se o inadimplemento de obrigação decorrente de contrato de seguro de vida empresarial firmado entre a empresa empregadora do falecido e a seguradora, em que a corretora ora agravante atuou como intermediária na celebração do negócio jurídico.

O cerne da controvérsia reside na negativa da indenização securitária pleiteada pelos irmãos do segurado, supostamente beneficiários legais na ausência de indicação expressa, à luz do artigo 792 do Código Civil.

A argumentação da Recorrente, fundada na premissa de que sua atuação teria se limitado à mera intermediação da contratação, sem qualquer ingerência na regulação do sinistro ou na negativa de cobertura, não se sustenta diante do regime jurídico aplicável às relações de consumo.

Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante o grau de participação ou o papel formalmente exercido por cada um dos fornecedores.

A corretora de seguros, ao intermediar a contratação e participar da formatação do produto securitário, assume função essencial na dinâmica da relação de consumo estabelecida entre o segurado e a seguradora. Sua atuação transcende a de mera espectadora passiva, pois é por meio de sua intermediação que se viabiliza o acesso ao seguro, sendo, portanto, corresponsável pela adequada prestação do serviço, inclusive no que se refere à transparência das informações prestadas, ao esclarecimento de cláusulas contratuais e ao cumprimento dos deveres anexos à boa-fé objetiva.

Ressalte-se que a responsabilidade solidária nas relações securitárias decorre, justamente, da dificuldade enfrentada pelo consumidor em identificar, com precisão técnica e jurídica, o agente causador do dano ou da falha na prestação do serviço. Daí porque o ordenamento jurídico consumerista adota a lógica da solidariedade como forma de proteção à parte hipossuficiente, permitindo-lhe demandar qualquer dos integrantes da cadeia de fornecimento, os quais, por sua vez, podem se valer dos meios regressivos próprios para reequilibrar internamente os efeitos patrimoniais da condenação.

Não se mostra razoável, tampouco compatível com a principiologia do Código de Defesa do Consumidor, excluir da lide a corretora que, além de figurar nos documentos de subscrição do seguro, eventualmente compartilha identidade visual, base de clientes, canais de atendimento e estrutura administrativa com a seguradora, pertencendo ao mesmo grupo econômico. Essa realidade, amplamente conhecida no mercado securitário, confere à corretora papel não apenas formal, mas substancial na relação contratual que deu origem ao litígio, justificando sua legitimidade passiva
ad causam
.

Desse modo, à luz dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, bem como considerando a função desempenhada pela corretora no contexto do contrato securitário, mantém-se hígida a conclusão do juízo de origem no sentido de que a BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao menos para fins de apuração de responsabilidade solidária.

Diante do exposto, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEG
O PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A,
para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025